Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES LICITATÓRIOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO WRIT. ÔNUS DO ADVOGADO IMPETRANTE. NÃO CONHECIMENTO.
1. A correta instrução do habeas corpus é ônus do impetrante, máxime quando subscrito por advogado regularmente inscrito no quadro da OAB, dotado de conhecimento técnico suficiente para bem aparelhar a pretensão deduzida em juízo.
2. Inviável a verificação de ausência de justa causa para a ação penal, quando não juntados os documentos essenciais dos autos.
3. Habeas Corpus não conhecido.